Tribunal: TJDFT
Processo: 0758807-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU/TLP. COMPROVADA A BAIXA DA FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a desconstituição dos débitos de IPTU/TLP no CPF da parte autora, advindos da inscrição de 52131998; bem como para condenar o réu ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. A controvérsia recursal incide sobre o cabimento de indenização por dano moral.
3. Na situação em tela, embora mereça prosperar o argumento do réu de que inicialmente existia a responsabilidade da parte autora pelo pagamento dos referidos tributos objeto da inscrição do nome da autora em dívida ativa, o Ofício 647/2021 - TERRACAP/PRESI/GABIN (61627408) demonstra a solicitação cancelamento de todas as inscrições de IPTU dos endereçamentos do Condomínio Privê II, Lago Norte.
4. Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram que desde 16/04/2021 a TERRACAP constatou a impossibilidade de regularização dos imóveis localizados no Condomínio Privê II, Lago Norte, em razão da proteção do patrimônio público.
5. Ressalta-se a inexistência de comprovação de decisão judicial apta a manter os direitos de posse decorrentes do Contrato Particular de Cessão de Direitos de Fração de Imóvel Rural (ID 47551147).
6. A Ficha de Cadastro Imobiliário de ID 47551150 demonstra a baixa Fiscal do Distrito Federal do imóvel em evidência, situado no Condomínio Prive Lago Norte II.
7. Conforme o Art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN, quanto ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
8. Outrossim, em relação à Taxa de Limpeza Pública – TLP, segundo o Art. 3o da Lei Distrital 6.945/1981, o contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços de limpeza pública sejam prestados ou postos à sua disposição.
9. Com efeito, verifica-se a manutenção indevida da inscrição do nome do recorrido na dívida ativa, em virtude de débitos de IPTU/TLP, de 2017 a 2021, relativos à imóvel com informação administrativa de baixa no cadastro.
10. É assente a jurisprudência no sentido de que a manutenção indevida na Dívida Ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente quanto ao nome, imagem e honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
11. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais em favor de cada recorrido, consoante fixado em sentença.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.